Tribunal: TJMT
Processo: 1001018-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de reconsideração e manteve multa no valor de um salário mínimo, imposta pelo descumprimento da obrigação de garantir as visitas dos filhos ao genitor. A agravante sustenta a desproporcionalidade da penalidade em razão de sua hipossuficiência econômica e da ausência de intencionalidade no descumprimento da decisão judicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de reanálise da decisão que fixou a multa, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e ausência de intencionalidade no descumprimento da obrigação de visitas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que fixou a multa foi proferida em 13.04.2022, pelo Juízo da Comarca de Concórdia/SC, antes da remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT, o que caracteriza a preclusão da matéria.
4. O instituto da preclusão processual impede a rediscussão de questões já decididas e consolidadas no curso do processo, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.
5. O Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT apenas homologou os atos anteriormente praticados, sem reabrir a análise da penalidade imposta, o que reforça a impossibilidade de sua revisão neste momento processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A preclusão processual impede a reanálise de decisão já proferida e não oportunamente impugnada.
2. O juízo que recebe os autos apenas homologa os atos anteriormente praticados, sem reabrir a discussão sobre decisões preclusas.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 507.
Jurisprudência relevante citada: Não mencionada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001018-85.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), TATIANE ARAUJO DE SOUZA - CPF: 936.900.451-34 (AGRAVANTE), NATHALIA FABRIS METELLO - CPF: 055.267.531-82 (ADVOGADO), MARCIO ESTEFANO SCHARDONG - CPF: 023.515.869-05 (AGRAVADO), MARISTELA SILVA DA ROSA - CPF: 610.046.180-34 (ADVOGADO), KELLY MARINA DE CAMPOS PERINI - CPF: 044.078.429-89 (ADVOGADO), ELISANGELA SCHAITEL - CPF: 892.843.999-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), T. A. S. - CPF: 124.173.719-36 (TERCEIRO INTERESSADO), T. A. S. - CPF: 124.173.629-45 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença, indeferiu pedido de reconsideração e manteve multa no valor de um salário mínimo, imposta pelo descumprimento da obrigação de garantir as visitas dos filhos ao genitor. A agravante sustenta a desproporcionalidade da penalidade em razão de sua hipossuficiência econômica e da ausência de intencionalidade no descumprimento da decisão judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se há possibilidade de reanálise da decisão que fixou a multa, considerando a alegação de hipossuficiência econômica e ausência de intencionalidade no descumprimento da obrigação de visitas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão que fixou a multa foi proferida em 13.04.2022, pelo Juízo da Comarca de Concórdia/SC, antes da remessa dos autos à Comarca de Rondonópolis/MT, o que caracteriza a preclusão da matéria.

4.

O instituto da preclusão processual impede a rediscussão de questões já decididas e consolidadas no curso do processo, nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil.

5.

O Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT apenas homologou os atos anteriormente praticados, sem reabrir a análise da penalidade imposta, o que reforça a impossibilidade de sua revisão neste momento processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A preclusão processual impede a reanálise de decisão já proferida e não oportunamente impugnada.

2.

O juízo que recebe os autos apenas homologa os atos anteriormente praticados, sem reabrir a discussão sobre decisões preclusas.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 507.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TATIANE ARAUJO DE SOUZA,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença n. 1018638-09.2022.8.11.0003, ajuizada por
MARCIO ESTEFANO SCHARDONG
,
indeferiu o pedido de reconsideração e
manteve
a multa fixada em desfavor da agravante no valor de um
salário mínimo
,
decorrente do
de descumprimento das

obrigações de garantir as visitas
dos filhos ao genitor.

Para tanto, a
agravante alega que a sanção pecuniária é desproporcional, considerando sua condição de hipossuficiência econômica e a inexistência de intencionalidade no descumprimento das decisões judiciais.

Sustenta que a mudança de
domicílio
ocorreu em razão de circunstâncias excepcionais e que a fixação da multa
.

Afirma que não descumpriu integralmente as decisões judiciais, pois manteve seu contato telefônico atualizado e buscou cumprir as determinações na medida de suas possibilidades.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A parte agravante se volta contra a decisão de origem, que indeferiu o pedido de reconsideração e manteve a multa fixada em desfavor da parte agravante no cumprimento de sentença que versa sobre a regulamentação do direito de visitas aos filhos menores, em razão da mudança unilateral de domicílio, sem a devida comunicação ao genitor.

A agravante sustenta a desproporcionalidade da penalidade imposta, alegando sua condição de hipossuficiência e a ausência de justa causa para a sanção pecuniária, requerendo, assim, a reconsideração da decisão de primeiro grau.

Contudo, a análise dos autos evidencia que a decisão que fixou a multa foi proferida em 13.04.2022, perante o Juízo da Comarca de Concórdia, no Estado de Santa Catarina, muito antes da remessa dos autos para o Juízo da Comarca de Rondonópolis/MT. Dessa forma, não há qualquer elemento que autorize a reanálise da matéria, uma vez que já se encontra preclusa.

A preclusão, instituto processual que visa garantir a estabilidade das decisões e a segurança jurídica, impede que a parte reabra discussão sobre questão já decidida e consolidada no curso do processo. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, "É vedado à parte discutir no curso do processo questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão".

Dessa maneira, não cabe a este Tribunal revisar decisão já consolidada e não impugnada oportunamente, nem mesmo quando o Juízo da Comarca de Rondonópolis recebeu o feito e homologou os atos já praticados, nos termos da decisão proferida em 19.08.2022, razão pela qual o pedido de afastamento ou modificação da multa deve ser rejeitado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025